Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747269-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FIGUEIREDO DE ARAUJO AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, que, acolhendo a impugnação, reconheceu a prescrição da dívida perante os fiadores sem, contudo, arbitrar os honorários advocatícios. A recorrente alega que é o acórdão do AGI no 0717404-85.2022.8.07.0000, que serviu de embasamento para a exclusão de todos os fiadores da demanda (dentre os quais se encontra a agravante), determinou a extinção do processo apenas para o seu autor, ou seja, apenas para Alexandre José Beltrão Moura, enquanto a exclusão dos demais fiadores se deu por decisão interlocutória do juízo de origem, sem, contudo, arbitrar os honorários advocatícios. Sustenta que, conforme o art. 85, § 18, do CPC, é possível o arbitramento e cobrança de honorários sucumbenciais após o trânsito em julgado de decisão omissa, e prevalece o entendimento de que o arbitramento e a cobrança desses honorários não se submetem à preclusão. Aduz que, inadmitir que o pedido de condenação aos honorários sucumbenciais, nos autos da Execução 0035551-62.2006.8.807.0001, não somente é ir na contramão do espírito da lei, mas também esvaziar o sentido e a eficácia dos princípios da celeridade, economia processual e devido processo legal. Pugna pela reforma da decisão agravada, par que sejam fixados os honorários advocatícios. Acrescente-se que este Relator determinou, em ID no 66877428, a intimação da recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC. O agravante se manifestou em ID no 67105124, alegando que, apesar de não ter nomeado sua petição, está teria suspendido o prazo, pois seu conteúdo e prazo era de embargos de declaração. Pugna pelo recebimento do agravo de instrumento, conforme prezam os princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Constata-se que a decisão de ID no 65867113, que acolheu a impugnação e a prescrição da dívida, sem fixar honorários advocatícios, foi publicada em 05/08/20224 (certidão de ID no 65867120). O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Ademais, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, segundo o art. 224, do referido Codex. Consoante se verifica do sistema, o recurso em questão só foi interposto no dia 04 de novembro de 2024 perante este egrégio TJDFT, quando já expirado o lapso temporal legal há quinze (15) dias úteis para esse fim. Portanto, configurada a extemporaneidade da interposição do presente de agravo de instrumento. Observa-se, ainda, que, diferente do alegado pela agravante, o pedido de reconsideração ou petição para este fim, não é causa de suspensão ou interrupção do prazo para a interposição do recurso. Portanto, configurada a extemporaneidade da interposição do presente de agravo de instrumento Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator